Tribunal: TJDFT
Processo: 0720805-87.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-09-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. REVISÃO DE ALIMENTOS. DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA. RESIDÊNCIA DO MENOR. RAZOABILIDADE. LOCAL DE SUAS ATIVIDADES. MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA. MANTIDO. DISTÂNCIA ENTRE COMARCAS. IRRELEVANTE. DECISÃO MANTIDA.
1. Consoante inciso II do Art. 53. Código de Processo Civil: é competente o foro do domicílio ou residência do alimentando, para a ação em que se pedem alimentos.
2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça entende que apenas em benefício do menor alimentando pode ser mitigado o princípio da perpetuatio jurisdiccionis para a modificação da competência da ação de alimentos e que o princípio do juízo imediato, previsto no art. 147, I e II, do ECA, desde que firmemente atrelado ao princípio do melhor interesse da criança e do adolescente, sobrepõe-se às regras de competência do Código de Processo Civil. (AgInt no AREsp n. 2.656.732/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 31/3/2025, DJEN de 3/4/2025.)
3. No caso concreto, destaca-se que circunscrições judiciárias em questão são próximas, incapaz de atingir o melhor interesse do adolescente. Portanto, não há razões para modificação da competência fixada pelo magistrado, a qual foi embasada na residência do alimentando.
4. Recurso conhecido e não provido.